Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717163-50.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: DIRCEU FALCAO DA MOTA JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 20224727 e id 20336653) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR